Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725933-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da verificação dos efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo agravado. 1.1. O acórdão no 1741581, que consubstanciou o julgamento do presente agravo de instrumento, havia deixado de conhecer parcialmente o recurso em relação à exceção substancial da prescrição. 1.2. Na ocasião, como explicitado no acórdão no 1805890, que consubstanciou o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão anteriormente mencionado, prevaleceu o entendimento segundo o qual a questão referente à prescrição deve ser formulada como exceção substancial no momento oportuno e que, por essa razão, não consistiria em questão de ordem pública, cognoscível de ofício e suscitável a qualquer momento da marcha processual. 1.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, adota entendimento diverso, no sentido de que trata-se de questão de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição e, por essa razão, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal com a determinação de que a Egrégia 2a Turma Cível proceda a novo julgamento do agravo de instrumento com a finalidade de examinar a aludida exceção substancial formulada pelo ente público em grau recursal. 2. A prescrição é questão de defesa que opera efeitos contra a pretensão exercida pelo credor. 2.1. No presente caso não há ainda a possibilidade de exercício da pretensão ao crédito, em virtude da ausência de liquidez da sentença. Por essa razão não houve ainda o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2.2. Enquanto a pretensão não pode ser exercida em razão da iliquidez da sentença, não flui o prazo da prescrição intercorrente. 2.3. No caso, o cumprimento coletivo de sentença requerido nos autos no 0012864-52.2010.8.07.0001 foi obstado justamente em razão da ausência da liquidez da sentença, de modo que não deve ser considerado como causa de interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2.4. Por evidente o requerimento ora articulado se refere à instauração do incidente de liquidação da sentença, que precede a fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, afirmando ter ocorrido a prescrição do cumprimento individual de sentença. Assevera que o recorrido, após a primeira interrupção da prescrição, tinha até o dia 8/4/22 para promover o presente cumprimento de sentença, ajuizando-o apenas em 13/12/22, ocasião em que estava prescrita a pretensão executória; b) artigos 509, § 2°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, ressaltando que é desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva, porque o presente caso se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, e não a liquidação de sentença. E, também, porque, mesmo que eventualmente o presente caso fosse uma liquidação de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu sem julgamento de mérito o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar proposto pelo recorrido, o prazo prescricional para a propositura da liquidação deveria ser contado pela metade (dois anos e meio ao invés de cinco anos), nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/32. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-las. Pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução, acrescidos da majoração recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 75002474). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, 509, § 2°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação". (AgInt no AREsp n. 2.667.530/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 2698702, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 22/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao Tema 1.033 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução, acrescidos da majoração recursal, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75002474. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020